Tribunal: TJPA
Processo: 0802669-08.2023.8.14.0006
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0802669-08.2023.8.14.0006

JUIZO RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RECORRIDO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANINDEUA, MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA
. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. INSURGÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL AFIRMANDO NÃO SER ATRIBUIÇÃO SUA FORNECER MEDICAMENTOS. OBRIGAÇÃO QUE SERIA DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO DO PARÁ. TESE NÃO ACOLHIDA. COMPETÊNCIA SOLIDÁRIA – TEMA 793/STF. INSURGÊNCIA QUANTO AO ARBITRAMENTO DE ASTREINTES. TESE PREJUDICADA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA OU DETERMINAÇÃO NESTE SENTIDO. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. À UNANIMIDADE.

1 - A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão que confirmou a sentença, condenando o Ente Municipal a fornecer medicamentos à Substituída conforme laudo do médico especialista, bem como, a insurgência quanto a eventual arbitramento de astreintes no caso de descumprimento.

2 - Conforme restou consignado na decisão agravada, a Constituição Federal prevê a responsabilidade solidária dos Entes Federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam tratamento médico (arts. 23, inciso II e 196).

3 - Os documentos que instruem a petição inicial, em especial, o laudo médico emitido pelo SUS (Id. 16175196 - Pág.5), atestam que a paciente é portadora de síndrome de sobreposição: artrite reumatóide, anti-CCP positivo e síndrome de Sjogren secundário e dermatomiosite amiopática com intersticiopatia pulmonar, apresentando função pulmonar com distúrbio restritivo e redução de capacidade vital forçada e redução de volume expiratório.

4 - Tais enfermidades demandam tratamento contínuo dos medicamentos RITUXIMABE E HIDROXICLOROQUINA (CID M05.8 / M35.0 / M33.1), sob pena de agravamento do quadro (ID 15415076). Comprovado o direito subjetivo a ser tutelado, inexiste violação aos princípios da reserva do possível, separação dos poderes e acesso igualitário à saúde.

5 - Ao definir a solidariedade dos Entes, o STF também registrou a necessidade de direcionamento do cumprimento, conforme as regras de repartição, inclusive para fins de ressarcimento. Entretanto, tal providência não pode tumultuar a tutela jurisdicional que visa preservar o bem jurídico maior, o direito à vida, sendo certo que, em fase de conhecimento, é vedada a discussão assessória, em detrimento da saúde dos tutelados.

6 - O comando sentencial não fixou astreintes em caso de descumprimento da medida, apenas confirmou a tutela de urgência que havia aventado a hipótese de arbitramento. Desta forma, sem sucumbência, não há interesse recursal na apreciação das teses levantadas, restando impossibilitada a avaliação de excesso de multa que sequer foi aplicada/quantificada.

7 -
Agravo Interno Conhecido e Não Provido
. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 03 a 10 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo n.º 0802669-08.2023.8.14.0006) interposto pelo MUNICÍPIO DE ANANINDEUA contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e o ESTADO DO PARÁ, em razão da decisão monocrática que confirmou a sentença garantindo tratamento médico à substituída, SYNEIDE LOPES DOS SANTOS.

A decisão agravada possui a seguinte conclusão (id. 16456547):

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E CONFIRMO INTEGRALMENTE A SENTENÇA, que julgou procedente o pedido, garantindo o tratamento médico pleiteado (...), conforme laudo do médico especialista.

Em razões de agravo interno (id. 16891602), o Ente Municipal sustenta a impossibilidade de condenação ao fornecimento dos medicamentos, que não são de gerência do Município, responsável apenas pela sua distribuição. Ressalta ainda, a impossibilidade de atender todas as pessoas que precisam do sistema de saúde, afirmando que a imposição configura ofensa ao Princípio Constitucional da Separação dos Poderes.

Subsidiariamente, defende o não cabimento de multa coercitiva, e que uma vez fixada, seja reduzida de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões do Parquet agravado (id. 17828181), afastando as teses apresentadas pelo Município de Ananindeua, e pugnando pelo desprovimento do recurso, para manutenção da decisão recorrida na íntegra.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão que confirmou a sentença, condenando o Ente Municipal a fornecer medicamentos à Substituída conforme laudo do médico especialista, bem como, a insurgência quanto a eventual arbitramento de astreintes no caso de descumprimento.

DA SOLIDARIEDADE DOS ENTES E DO DEVER DE FORNECER MEDICAMENTOS

Conforme restou consignado na decisão agravada, o Ente Municipal e o Estado do Pará, em suas respectivas peças de defesa, sustentam a sua ilegitimidade passiva.

A Constituição Federal prevê a
responsabilidade solidária
dos Entes Federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam o fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento médico, conforme estabelecido nos arts. 23, inciso II e 196:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Como bem assevera o Supremo Tribunal Federal, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida (RE 271286 AgR/RS).

Deste modo, no RE 855.178 (Tema 793), o STF reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (grifos nossos).

Decisão: Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019. (grifo nosso).

Portal de notícias do STF (...)
Nesta quinta-feira (23), o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário (RE) 855178 no sentido de que há responsabilidade solidária de entes federados para o fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde
. Com a fixação da tese, a Corte reafirmou sua jurisprudência sobre o tema. (http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=411981&caixaBusca=N). (grifo nosso).

Neste sentido, igualmente posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO JUDICIAL PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1. É possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 2. A apreciação dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde.
Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1291883 PI 2011/0188115-1, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013). (grifos nossos).

Vale ressaltar, que o tema já se encontra pacificado também no âmbito desta Egrégia Corte Estadual:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES DE INAPTIDÃO DA PETIÇÃO INICIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - REJEITADAS.
MÉRITO - DIREITO À SAÚDE. DEVER DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO MENOR INTERESSADO
.
OBRIGAÇÃO DO ESTADO EM SEU SENTIDO AMPLO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA PARCIALMENTE EM REEXAME NECESSÁRIO. À UNANIMIDADE.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada/reexaminanda. PRELIMINARES

2. Inaptidão da Inicial. Alegação de ausência de documentos para o deslinde da demanda que não se sustenta, porquanto afere-se dos autos terem sido tais provas carreadas ao processado, pelo que não há falar em inépcia da inicial. 3.
Ilegitimidade passiva do Município. A saúde é responsabilidade do Estado, que, em seu sentido amplo compreende todos os entes federados (União, Estado e Município, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da proteção dessa garantia constitucional
. MÉRITO 4. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 5.
Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF, legitimidade do Município, do Estado e da União Federal, no que pertinente à obrigação para viabilizar o tratamento de saúde dos que dele necessitam
. 6. Reexame Necessário e Apelação conhecidos e parcialmente providos, apenas para delimitar a quantidade de latas de leite a serem fornecidas mensalmente ao menor interessado. Decisão Unânime.

(TJPA, 2016.04165562-78, 166.225, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-10-17). (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PACIENTE COM ESQUIZOFRENIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUIDADO PELA FAMÍLIA PRÓXIMA. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA INTERNAÇÃ
O. 1 Preliminar de inépcia da inicial Não acolhimento, pois incabível tal impugnação por meio de agravo de instrumento, nos termos do rol taxativo do art. 1015, do CPC/2015. Preliminar rejeitada.
2 Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado Não acolhimento, considerando a responsabilidade solidária dos entes federativos quanto ao dever de garantir o direito à saúde, que não atrai a obrigatoriedade do litisconsórcio nas ações que pleiteiam a efetivação desse direito. Preliminar rejeitada
. 3 Mérito - Trata-se de internação compulsória determinada pelo juízo de primeiro grau, considerando as circunstâncias narradas na inicial e comprovadas por meio de documentos. Embora ausente o laudo médico circunstanciado, a doença e situação de risco para o internando e para a família próxima está evidenciada, de forma que o direito fundamental de ir e vir, insculpido na norma constitucional prevista no art. 5, XV, da CRFB/88, o qual se busca resguardar com a excepcionalidade da internação compulsória, deve ser sopesado com outro direito constitucionalmente protegido, que é o direito/dever

de especial proteção da família pelo Estado e a coibição da violência no seio familiar, o que autoriza a internação compulsória. Precedente do STJ. 4 ? Outrossim, de forma a fundamentar a medida, deve o juízo de primeiro grau determinar a imediata realização de perícia médica no internando e avaliação psicossocial da família. 5 ? Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção da decisão agravada. (TJ/PA, documento: 2018.03365478-64, 194.522, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-13, Publicado em 2018-08-22) – grifo nosso

Logo, caracterizada a solidariedade entre a União, Estado e Municípios e, considerando a necessidade da paciente em obter tratamento, não há como afastar a obrigação sob este fundamento.

Quanto ao mérito, o próprio agravante reconhece em sua peça, o dever de prestar saúde aos seus munícipes em situação de vulnerabilidade.

Comprovado o direito subjetivo a ser tutelado, inexiste violação aos princípios da reserva do possível, separação dos poderes e acesso igualitário à saúde.

Os documentos que instruem a petição inicial, em especial, o laudo médico emitido pelo SUS (Id. 16175196 - Pág.5), atestam que a paciente é portadora de síndrome de sobreposição: artrite reumatóide, anti-CCP positivo e síndrome de Sjogren secundário e dermatomiosite amiopática com intersticiopatia pulmonar, apresentando função pulmonar com distúrbio restritivo e redução de capacidade vital forçada e redução de volume expiratório.

Tais enfermidades demandam tratamento contínuo dos medicamentos RITUXIMABE E HIDROXICLOROQUINA (CID M05.8 / M35.0 / M33.1), sob pena de agravamento do quadro (ID 15415076).

Desta forma, uma vez comprovada a gravidade e necessidade do cumprimento das determinações médicas, compete aos réus garantirem o direito à saúde da autora, assegurado constitucionalmente no art. 196, da Constituição Federal.

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou o seguinte entendimento:

O direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. (MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada.

São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.).

O Estado, em sua acepção ampla (União, Estado, Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública, conforme se observa no RE 393.175-AgR, de Relatoria do Ministro Celso de Mello:

PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA MANÍACO-DEPRESSIVA CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. -
O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida
. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. [...] Precedentes. (RE 393175 AgR, Relator(a):

Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524). (grifei).

Este é o entendimento firmado no âmbito desta Egrégia Corte Estadual:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PRELIMINARES. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. AFASTADAS. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 20, §4º DO CPC/73. MINORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.

PRELIMINARES

2. Ilegitimidade Passiva do Estado do Pará. A saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional.

3. Perda do objeto. Não há que se falar em superveniente perda do objeto diante da decisão que deferiu a tutela antecipada, eis que tal fato não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendida.

MÉRITO

4.
O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros
.

5. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF, legitimidade do Município, do Estado e da União Federal, no que pertinente à obrigação para viabilizar o tratamento de saúde dos que dele necessitam.

6. Reexame Necessário e Recurso de Apelação conhecidos e parcialmente providos, a fim de minorar os honorários advocatícios para o importe de R$1.000,00, mantendo, quanto ao mais, a sentença de 1º grau. (2017.01432779-35, 173.177, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-27, Publicado em 2017-04-11). (grifei).

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. DEVER DE ARCAR COM OS CUSTOS DA PACIENTE COM MOLESTIA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA.

1- O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

2- Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida.

3-
A determinação judicial não fere o princípio da isonomia e impessoalidade, tampouco viola o princípio da separação dos poderes, porquanto não pretende o Poder Judiciário imiscuir-se no papel da Administração na definição das prioridades de atendimento. Em verdade, o Judiciário busca dar efetividade mínima às disposições insertas no art. 196 da Constituição Federal e, desse mister não pode se omitir
.

4- Nesse contexto, impõem-se a manutenção da sentença. (2017.00743164-64, 170.950, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-02-20, Publicado em 2017-02-24). (grifei).

As normas contidas nos artigos 196 e 198 da CF/88 possuem natureza programática ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário. Tal circunstância, não afasta a responsabilidade dos Entes em garantir o direito essencial à saúde, que consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Desta forma, cabe ao Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe a Carta Magna.

Neste sentido, colaciona-se julgado do STF:

EMENTA: PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA ONCOLÓGICA – NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO – PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL –
FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO
(CF, ARTS. 5º, “CAPUT”, E 196) – PRECEDENTES (STF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RE 716777 AgR, Relator(a):

Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2013 PUBLIC 16-05-2013). (grifei).

A imposição de tratamento especializado, é imprescindível à sobrevivência da paciente, portanto, encontram respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional e, no princípio da proteção integral concedida aos cidadãos.

Deste modo, também neste aspecto, mostra-se irrepreensível decisão agravada, revelando-se escorreita a sentença nos moldes em que foi exarada.

DO DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO PARA FINS DE RESSARCIMENTO ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO

Outra insurgência, diz respeito à possibilidade de ressarcimento dos Entes, que estariam exercendo atribuições fora de sua competência.

A sentença recorrida tornou em definitiva a antecipação de tutela que havia determinado a garantia do tratamento médico e, diante da solidariedade dos réus, os responsabilizou pelo cumprimento integral da obrigação.

Sobre questão, importante trazer a tese fixada no Tema de nº 793 do STF, in verbis:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

De fato, ao definir a solidariedade dos Entes, o STF também registrou a necessidade de direcionamento do cumprimento, conforme as regras de repartição, inclusive para fins de ressarcimento.

Entretanto, tal providência não pode tumultuar a tutela jurisdicional que visa preservar o bem jurídico maior, o direito à vida, sendo certo que, em fase de conhecimento, a discussão assessória colocaria em risco a saúde dos jurisdicionados, objeto principal em demandas desta natureza.

Assim, o Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da eficiência e efetividade da jurisdição, consolidou o entendimento de que, em sede de cumprimento de sentença, pode o Ente requerer o respectivo ressarcimento conforme as regras de repartição de competência, neste sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA, MAS NÃO CONSTANTE DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. IMPETRAÇÃO DIRECIONADA APENAS CONTRA SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) o STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte" (STJ, RE nos EDcl no AgInt no CC 175.234/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 15/03/2022).VI. Nesse contexto, em se tratando de pretensão de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, ainda que não incorporado em atos normativos do SUS, descabida a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda. Competência da Justiça estadual para processar e julgar o feito.VII. Recurso em Mandado de Segurança provido, para, afastando a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para que seja dado regular processamento ao Mandado de Segurança.VIII. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no RMS: 67771 GO 2021/0348942-2, Relator: ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2023)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO TEMA 793/STF. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema 793, afastou expressamente a existência de litisconsórcio passivo necessário entre os entes federativos em demandas cujo objetivo seja o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde. Na oportunidade, ressalvou-se, apenas, a possibilidade de a entidade que suportou o ônus financeiro da causa buscar o ressarcimento ou a compensação, conforme as regras de repartição de competência, considerando-se o nível e a estrutura normativa de regulamentos aplicáveis no âmbito do SUS. 2. A ressalva atinente à necessidade de identificação do ente financeiramente responsável pelo adimplemento da obrigação - a partir dos critérios de hierarquização do SUS - diz respeito, apenas, à fase de cumprimento de sentença e à possibilidade de ressarcimento do ente público que efetivamente suportou a obrigação, tratando-se, portanto, de providência que não tem o condão de alterar as regras relativas à própria legitimidade para compor, originalmente, o polo passivo da demanda, a qual, repise-se, é solidária entre todos os entes da federação. 3. Necessidade de se privilegiar, no caso, a faculdade exercida pelo autor da demanda quanto à escolha das partes requeridas, afastando-se, portanto, a determinação judicial para inclusão, desde logo, da União para figurar no polo passivo do litígio. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1947928 SC 2021/0210643-7, Data de Julgamento: 20/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022) (Grifei)

Com efeito, tratando-se de pedido que se destina à fase de execução, não há como falar em ressarcimento de valores neste momento processual, pois entender de maneira diversa, seria o mesmo que afastar o caráter solidário da obrigação.

DA POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA FAZENDA PÚBLICA E DA INEXISTÊNCIA DE QUANTUM ARBITRADO

O comando sentencial não fixou astreintes em caso de descumprimento da medida, apenas confirmou a tutela de urgência que havia aventado a hipótese de arbitramento.

Desta forma, sem sucumbência, não há interesse recursal na apreciação das teses levantadas, restando impossibilitada a avaliação de excesso da multa que sequer foi aplicada/quantificada.

Registra-se, a título de conhecimento, que a questão acercada possibilidade de fixação de multa diária contra a Fazenda, está pacificada em sede de repetitivo (RESP 1.474.665/RS – Tema 98). Pedido prejudicado.

Deste modo, escorreita a sentença quanto ao direito subjetivo tutelado, não existem razões para sua reforma.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2024